Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708900-68.2019.8.07.0009 RECORRENTE: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À PARTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Denota-se que a não identificação e oitiva da testemunha ocorreu por leniência da Defesa que, mesmo tento um significativo lapso temporal, não empregou efetivas diligências para qualificá-la e localizá-la. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, a falta da referida testemunha não causou efetivo prejuízo à Defesa, pois poderá arrolá-la novamente na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de nulidade absoluta por ofensa ao direito à ampla defesa, ao argumento de que a audiência de instrução e julgamento teria sido designada para ocorrer apenas 10 (dez) dias após a sua designação, quando havia prazo vigente para apresentar a qualificação completa de testemunha previamente arrolada. Contudo, deixa de apresentar preliminar formal de repercussão geral da matéria debatida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1100756 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não merece trânsito o apelo extremo, uma vez que “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ex vi do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020” (ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024